Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PEÇA ACUSATÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS. INOCORRÊNCIA. FATO CRIMINOSO. DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS. AUSÊNCIA. ACUSAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime quanto aos crimes de calúnia/difamação e injúria. Em relação aos supostos crimes do art. 147-A e 307, ambos do Código Penal, rejeitou a inicial de queixa-crime, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o apelante repisa que, após o término de um relacionamento afetivo com a primeira recorrida N, enfrentou uma série de acusações infundadas e perseguições meticulosamente orquestradas por ambas as apeladas. Afirma que as quereladas, de forma voluntária e consciente, o injuriaram, difamaram, caluniaram e o perseguiram. Alega que as rés utilizaram falsa identidade para obter vantagens. Esclarece que as ações das recorridas não se limitaram a importunações e difamações, mas também incluíram tentativas de extorsão e ofertas de vantagens econômicas para incriminá-lo. Destaca a gravidade dos crimes contra a honra cometidos, que não só macularam a sua reputação, mas também instigaram um ambiente de medo e perseguição. Pede a reformar da sentença, a fim de receber a queixa crime, com o deferimento de medidas cautelares com base no artigo 319, incisos I e II do Código de Processo Penal, bem como a condenação das rés nos delitos apontados.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.
5. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente tomou ciência de que as quereladas N e V, após término de relacionamento do querelante com a primeira requerida N, teriam praticados, em tese, os delitos de calúnia, difamação, injúria, perseguição e falsa identidade.
6. Nada obstante, constata-se que, de fato, a peça apresentada não atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, pois não evidencia de forma clara e objetiva a classificação dos delitos nem individualiza as ações de cada demandada.
7. Com efeito, é assente o entendimento de que a queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade e autoria, sob pena de rejeição. Inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus diffamandi, caluniandi e injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CALÚNIA. OFENSA AO ART. 138 DO CP NÃO CONFIGURADA. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 397, III, 399 E 564, IV, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
4. A honra apresenta caráter personalíssimo, constituindo-se em atributo inarredável da personalidade individual. Assim, quando se fala em calúnia, injúria e difamação, está-se, na verdade, cogitando de ofensa à honra de uma determinada pessoa, individualmente considerada. Precedentes do STJ e do STF.
5. Assim, em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo especifico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.823.924/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020.)
8. No caso, ao contrário do que diz o apelante, os elementos probatórios demonstram que a queixa-crime apresentada não descreve fato penalmente punível atribuível às apeladas. A queixa não individualiza condutas, nem imputa fatos específicos e objetivos a pessoas determinadas, omitindo circunstâncias de tempo, lugar e modo de ocorrência, além de não fornecer elementos de prova suficientes para confirmar as alegações.
9. A petição inicial é excessivamente genérica, sem individualização das situações descritas nas mensagens anexadas, evidenciado pelo fato de o autor ter apenas juntado inúmeros prints e áudios sem contextualização fática adequada. Tanto é assim que, na inicial, o querelante aduz de forma vaga que as quereladas se uniram e “imputaram falsamente ao Requerente a autoria de mensagens e ações definidas como crime, bem como afirmações a terceiros de que o mesmo seria um abusador contumaz”, sem indicar claramente quais crimes e/ou elementos do tipo foram imputados ao querelante.
10. Já em relação ao crime de difamação, o autor não esclarece de maneira objetiva o momento e as palavras difamatórias. O recorrente apenas anexa inúmeras mensagens sem especificar o lapso temporal em que ocorreram.
11. É imprescindível que a descrição dos fatos considerados difamatórios seja feita com clareza e precisão, indicando exatamente quais palavras foram proferidas, em que circunstâncias, e de que maneira o querelante foi afetado, ainda que minimamente. Sem essa descrição, não é possível aferir justa causa para a peça acusatória.
12. Ainda, vale registrar que, em relação ao crime de calúnia, é necessário que a vítima descreva a conduta delitiva com a indicação de fato determinado, situado no tempo e no espaço, de modo a aferir que o fato imputado, em tese, consiste no animo caluniandi, sobretudo porque é imperativo o dolo específico.
13. Em suma, é indispensável que haja, elementos sérios e idôneos mínimos, a mostrar a justa causa do delito.
14. Nesse cenário, irretocável a sentença.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.13.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.